Tribunal: TJSP
Processo: 1015480-53.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos relacionados a acidente de trânsito. Abordagem reparatória. Manobra de risco encetada pelo autor (ingresso inseguro na via pública), precipitando colisão com veículo conduzido por preposto da ré. Juízo de improcedência. Apelo do autor. Desprovimento.